Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DÍVIDA EXIGÍVEL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA.

1. As razões do apelo guardam congruência com os fundamentos da sentença.

2. A existência de acordo, em outra demanda, em que o credor aquiesce com a quitação das despesas condominiais, torna a matéria preclusa e o título extrajudicial inexigível.

3. A incidência do CCB 940 depende da comprovação de má-fé.